Tribunal: STF
Processo: HC 206134
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Diego Henrique Lima do Nascimento, em favor de Luciana Alves, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 139.208 – CE.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, à ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião, foi-lhe vedado direito de recorrer em liberdade.  
    Sobreveio apelação criminal, que restou parcialmente provida a fim de, mantida a condenação, reduzir a reprimenda em 1ano de reclusão.[
    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
    1. Nos termos do artigo 5º, LXI, da Constituição Federal, "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei". 
    2. No caso, a paciente responde à outra ação penal de nº 31302-51.2013.8.06.0001, também pela prática de tráfico de drogas e, além disso, foi pronunciada nos autos da ação penal de nº 30583-69.2013.8.06.0001, contudo, voltou a delinquir, mostrando uma propensão para a prática delitiva.
    3. Incide ao caso, portanto, a Súmula 52 deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual "Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular nº 444 do STJ."
    4. Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 75)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ. Na ocasião, postulou-se a revogação da prisão preventiva da ré.
    O recurso foi desprovido. (eDOC 9)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 195.447/CE. (eDOC 11)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJCE: 
    “Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva não se ressente de fundamentação, eis que o magistrado destacou a prova da materialidade do crime, a presença dos indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade da paciente, a qual restou evidenciada por sua reiteração na prática de crimes.
    Conforme ressaltado, a paciente responde à outra ação penal de nº 31302-51.2013.8.06.0001, também pela prática de tráfico de drogas e, além disso, foi pronunciada nos autos da ação penal de nº 30583-69.2013.8.06.0001, contudo, voltou a delinquir, mostrando uma propensão para a prática delitiva. (eDOC 2, p. 80)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Dos elementos colacionados, constata-se que a recorrente foi presa em flagrante pelo delito de tráfico de entorpecentes, em 23/12/2012, e, em 25/12/2012, foi beneficiada com a liberdade provisória. 
    Posteriormente, em 11/1/2013, a recorrente voltou a ser presa em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.
    Encerrada a instrução criminal, em 7/2/2018, na Ação Penal n. 35187-78.2013.8.06.0064/0, referente ao primeiro fato típico, a recorrente foi condenada às penas de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e de 1.080 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido decretada prisão preventiva (fls. 65-70).
    Na Ação Penal n. 0031302-51.2013.8.06.0001, em 24/7/2020, referente ao segundo fato típico, a recorrente foi condenada às penas de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e de 600 diasmulta, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Foi-lhe conferido o direito de recorrer em liberdade, pois durante toda a instrução esteve em liberdade provisória (fls. 136-144).
    (…)
    O art. 387, § 1º, do CPP, por seu turno, prescreve que o juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.
    E, no caso, trata-se de agente que, beneficiada por liberdade provisória, cometeu nova infração, restando devidamente evidenciado o periculum libertatis exigido para a constrição cautelar.
    Assim, embora com razão a recorrente, quando afirma que respondeu a todo o processo em liberdade, a prisão preventiva decretada na sentença encontra-se plenamente justificada e mostra-se realmente necessária para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
    Além disso, consta dos autos a informação de que, em 24/2/2021, o recurso de Apelação n. 0035187-78.2013.8.06.00064 foi parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena aplicada à recorrente para 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e para 933 dias-multa, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, especialmente na parte relativa à decretação da prisão preventiva (fls. 222-225).
    (…)
    Ressalte-se ainda que o fato da recorrente estar foragida, pois, até o presente momento, o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido, reforça que a medida extrema é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 616.706/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020). (eDOC 9)  
(GRIFEI)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, além da possibilidade de reiteração delitiva em razão da reincidência específica da acusada, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Ademais, cumpre registrar que a ré encontra-se foragida.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente